Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715005-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA em face de BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0732395-68.2019.8.07.0001, entendeu por nada a prover quanto ao pedido da Executada em face da suspensão do processo, nos termos da decisão de ID 126837790. A Agravante se insurge contra as seguintes decisões (ID 227995215 e ID 229837681, respetivamente): A parte executada, ao ID 226138704, pugna pelo chamamento do feito à ordem para correção de erro material constante na decisão de ID 225192737 e levanta insurgências quanto ao depósito de ID 48577628. Defiro parcialmente o pedido, de forma a corrigir o erro material constante na decisão acima mencionada. Assim, no 2o e 4o parágrafos, onde lê-se “parte credora”, leia-se “parte devedora”. No entanto, quanto aos outros argumentos, nada tenho a prover, porquanto o processo encontra-se suspenso, nos termos da decisão de ID 126837790. Esclareço à parte devedora que durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, exceto quando houver risco de dano irreparável (Art. 314 do CPC), o que não é o caso dos autos. Aguarde-se o julgamento do AREsp 1918428. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão de ID 227995215, sob o fundamento de premissa fática equivocada, já que o decisum embargado deixou de proceder à verificação da titularidade, legalidade e higidez do depósito originário do pagamento por sub-rogação legal ocorrida nos autos. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e os documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Assim, o que se verifica é o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. O recurso busca o reexame de matéria devidamente analisada e decidida no caso sob análise. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Em tempo, esclareço à executada VANESSA que a suspensão do processo se deu a seu pedido, conforme petição acostada ao ID 49093477, logo em seguida à juntada do comprovante judicial do depósito pela BANCORBRÁS. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Todavia, as razões recursais não impugnam especificamente as citadas decisões e sim uma terceira decisão prolatada em fevereiro de 2025, conforme se observa nos autos de origem (ID 225192737, origem): O Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, ao ID 220718585, determinou a penhora no rosto dos autos deste processo do valor de R$ 539.214,30 (quinhentos e trinta e nove mil, duzentos e quatorze reais e trinta centavos). Por sua vez, a parte credora apresentou a petição de ID 224791633, por meio da qual impugna a referida penhora. Apesar dos argumentos aventados, nada tenho a prover quanto à petição, porque a decisão de penhora não foi prolatada por este Juízo, que somente deu cumprimento ao determinado. Esclareço à parte credora que qualquer insurgência deve ser direcionada ao Juízo que prolatou a decisão deferindo a penhora no rosto dos autos. Aguarde-se o julgamento do AREsp 1918428, conforme determinado ao ID 126837790. Nesse contexto, verifica-se que o presente recurso não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade, visto que interposta contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento se inicia a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 1. O pedido de reconsideração independe da nomenclatura atribuída à petição, pois sua configuração se dá quando a parte submete novamente ao juízo, matéria já enfrentada por este, sem utilizar as vias recursais cabíveis. Diante da sua atipicidade, não tem ele o condão de interromper o prazo recursal. 2. A intempestividade do agravo de instrumento em face da decisão que efetivamente causou prejuízo à parte, impede a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1879204, 07432065120238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024.) Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intimem-se a Agravante para se manifestar sobre o cabimento do agravo, no prazo de 5 (cinco) dias. À Secretaria para retificar o polo passivo do recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025 17:40:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador